Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.

2. Se no caso o conjunto probatório coligido aos autos não é harmônico e coeso, acerca da materialidade e da autoria do delito de tráfico imputado ao acusado, de forma que, em razão da inexistência de prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir um juízo de certeza acerca da autoria delitiva imputada ao acusado, a desclassificação é medida que se impõe, em atenção ao princípio in dubio pro reo.

3. Recurso conhecido e não provido.